Tribunal: TJES
Processo: 5012543-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012543-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: Coletividade e outros
IMPETRADO: SECRETARIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

Acompanho o voto da Eminente Relatora

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO A EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA SUBSTITUTA PARA DENEGAR A ORDEM PRETENDIDA.

Acompanho a E. Relatora para DENEGAR A ORDEM PRETENDIDA.

VOTO VENCEDOR

Tribunal Pleno

Habeas Corpus Criminal Coletivo n° 5012543-82.2022.8.08.0000

Autoridade Coatora: Secretário de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo

Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Paciente: Coletividade

Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Adoto o relatório já lançado nos autos.

Conforme relatado,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
impetrou
HABEAS CORPUS COLETIVO
, com
pedido liminar
, em favor da
COLETIVIDADE de
“pessoas privadas de liberdade no setor de triagem da Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV I”
em razão de ato coator omissivo atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
consistente na infraestrutura precária do setor de triagem da Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV I, submetendo as pessoas que se encontram naquele setor, privadas de sua liberdade, à risco de vida.

Sustentou a Impetrante que:
I)
“o setor de triagem encontra-se em situação de risco à vida e integridade das pessoas ali privadas de liberdade, tendo em vista a sua superlotação em patamar inaceitável de até 450%, contínua inoperabilidade dos vasos sanitários e o chamado racionamento de água, informado pelos internos”;
II)
o setor de triagem em questão não tem
“alvará de licença do Corpo de Bombeiros”;
III)
“o setor de triagem encontra-se em situação de risco à vida e integridade das pessoas ali privadas de liberdade, tendo em vista a sua superlotação em patamar inaceitável de até 450%, muito superior ao padrão inconstitucional da própria unidade, o que demanda a imediata intervenção do Poder Judiciário";
IV)
“os internos do local permanecem até 24 (vinte e quatro) horas na tranca, sem acesso a banho de sol”;
V)
“no setor da Triagem, a alegação da população carcerária é pela contínua inoperação dos vasos sanitários e pelo racionamento da água da bica – liberada poucas vezes ao dia, e, ‘às vezes, zero’”,
sendo constatada
“a necessidade de sucção com as nádegas para eliminação de dejetos”.

Dessa maneira, a Impetrante pugnou pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requer o seguinte:

8.1. O conhecimento do presente HABEAS CORPUS COLETIVO e seu regular processamento;

8.2. Seja LIMINARMENTE proibido o ingresso de internos a qualquer título na Penitenciária Estadual de Vila Velha – I (PEVV-I), até que regularizada a situação do equipamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), para proteção dos direitos à vida e à integridade pessoal da população carcerária do Estado, de seus familiares e dos trabalhadores da SEJUS;

8.3. Seja LIMINARMENTE proibido o ingresso de internos a qualquer título às celas do setor de triagem da Penitenciária Estadual de Vila Velha – I (PEVV-I), até que regularizada a situação do equipamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), bem como até que garantido acesso à água e ao vaso com descarga de forma contínua, afastando-se o caráter cruel ou degradante da privação de liberdade no local;

8.4. Seja LIMINARMENTE aplicado o princípio numerus clausus às celas do setor de triagem da PEVV-I, proibindo-se a ocupação do local por mais pessoas que a sua capacidade projetada, qual seja, 06 (seis) pessoas em cada cela;

8.5. Caso contrário pela aplicação LIMINAR do parâmetro fornecido pelo CNPCP de limite de superlotação de até 137,5%, sem prejuízo de outro teto a ser fixado em patamar inferior;

8.6. Ainda em sede LIMINAR seja vedada a transferência de internos da triagem para outro setor da PEVV-I ou de qualquer unidade prisional no Estado do Espírito Santo que esteja com ocupação superior à sua capacidade formal ou ao teto de 137,5% ou a outro patamar fixado em juízo a partir do pedido 8.5;

8.7. A concessão de liminar de ofício, por qualquer outro motivo admitido em direito não constante da inicial, a teor do art. 654, § 2º, do CPP;

8.8. Caso Vossa Excelência entenda por necessário, pugna-se por audiência de justificação;

8.9. No MÉRITO, pela confirmação dos pedidos formulados em sede liminar ou por seu deferimento em caso de não acolhimento dos pleitos de urgência;

8.10. Ainda no MÉRITO, pela concessão da ordem de ofício, em virtude de outros motivos não explicitados na inicial, ainda que supervenientes;

8.11. A fixação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento das obrigações de fazer ora requeridas, sem prejuízo de quaisquer outras medidas admitidas em direito.

Ademais, pugna a Defensoria Pública pela requisição de informações às autoridades coatoras.”

A liminar fora indeferida na Decisão ID 3956332 exarada pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, tendo Sua Excelência registrado na oportunidade a insuficiência de documentação apta a respaldar as alegações deduzidas pela Impetrante em relação aos problemas estruturais apontados.

Informações prestadas no ID 4143559 e 4149912, no sentido de que:
I)
é realizada
“inspeção judicial mensal em todas as Unidades Prisionais fiscalizadas pela referida Vara, com oitiva de internos nas galerias e não houve reclamação sobre racionamento de água nos vasos sanitários e falta de banho de sol aos apenados do setor de triagem”;
II)
o setor de triagem encontra-se, atualmente,
“com um total de 13 custodiados alojados
(em cada cela)
, totalizando 26 (vinte e seis), ou seja, 130% acima da sua capacidade”;
III)
“em que pese a patente conjuntura de superlotação, esta Secretaria não tem restado inerte em suas funções institucionais, principalmente a de zelar pela manutenção da incolumidade e dos direitos dos custodiados”.

Inicialmente, cumpre registrar que
“o Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de que
cabe ao impetrante a correta instrução do habeas corpus
, mediante a colação, quando da impetração, das peças necessárias ao deslinde da controvérsia, de sorte a demonstrar o alegado constrangimento ilegal. Precedentes”
(
STJ
; AgRg no HC 333.299/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015).

Neste sentido,
“constitui ônus do impetrante a demonstração da coação ilegal,
mediante prova pré-constituída
,
porquanto a via angusta do habeas corpus não permite incursões em aspectos que demandem dilação probatória
”
(
STJ,
HC n. 592.873/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

Na hipótese dos autos, infere-se que o
writ
não reúne condições seguras que possibilitem a objetivada concessão da Ordem, porquanto a Impetrante não apresentou documentos suficientes para comprovar as alegações tecidas, somente colacionando imagens, no bojo da própria petição inicial, alusivas a algumas celas em que se encontram os detentos, os quais estariam em superlotação, uma Recomendação realizada, unilateralmente, pela própria Impetrante, um Relatório de Visita à Unidade Prisional em questão, também realizado de forma unilateral pela Defensoria Pública, e uma lista com a quantidade de internos que supostamente se encontram alocados nas celas de triagem
.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que nas
Informações prestadas pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha - Corregedoria dos Presídios - SEEU, restou atestado que é realizada
“inspeção judicial mensal em todas as Unidades Prisionais fiscalizadas pela referida Vara, com oitiva de internos nas galerias e
não houve reclamação sobre racionamento de água nos vasos sanitários e falta de banho de sol aos apenados do setor de triagem
”.

Neste sentido, o Impetrante não se desincumbiu de seu ônus de apresentar prova pré-constituída evidenciando as condições em que se encontram os detentos, consoante alegação reunida no Habeas Corpus, no sentido de que os mesmos, efetivamente, não possuem acesso a banho de sol, que a água é fornecida poucas vezes ao dia, bem como que os vasos sanitários não estão funcionando.

Além disso, acerca da superlotação do Setor de Triagem, apesar de reconhecida a ocupação em número superior às vagas pelo Diretor da Penitenciária Estadual, ao afirmar que o setor de triagem encontra-se, atualmente,
“com um total de 13 custodiados alojados
(em cada cela)
, totalizando 26 (vinte e seis), ou seja, 130% acima da sua capacidade”,
certo é que, a Autoridade Administrativa também noticia a adoção de medidas destinadas a “conter o avanço da superlotação” e “gerir de modo eficiente toda a massa carcerária”, a teor do seguinte trecho extraído do documento id. 4149912,
in verbis:

“(...)

Nesse desiderato, como dito, em que pese a patente conjuntura de superlotação, esta Secretaria não tem restado inerte, tem aplicado técnicas de política criminal, tanto na tentativa de conter o avanço da superlotação prisional, quanto para gerir de modo eficiente toda a massa carcerária capixaba, de forma que, considerando o cenário apresentado, esta SASP tem colocado em seu planejamento se utilizar da PEVV VI no Complexo de Xuri, após sua conclusão, buscando solucionar ou amenizar a questão da superlotação das Unidades prisionais, seguindo um plano pensado e planejado.

No caso em testilha, portanto, de acordo com a Direção da PEVV I, a galeria TRIAGEM da PEVV1 conta com 02 (duas) celas com capacidade de 06 presos em cada uma, estando, atualmente, com um total de 13 custodiados alojados, totalizando 26 (vinte e seis). Sob esse viés, destacou que o percentual da supramencionada galeria está 130% acima da sua capacidade.

O Diretor explicou, ainda, que existe na Unidade Prisional 06 (seis) projetos em execução, quais sejam: Remissão por Leitura, Celebrando a Recuperação, Projeto de Música, Projeto de Teologia, Horta Orgânica e Projeto de Costura, bem como cursos profissionalizantes junto à SECTIDES, além do trabalho remunerado por meio do projeto “Manutenção da Vida”, MT Tadesco – Sagui Confecções, Projeto Costurando o Futuro (SEJUS), Padaria Parque das Gaivotas e Cozinha Serv Food.

Somado a isso, mais de 217 (duzentos e dezessete) presos estão cursando na Unidade Prisional os ensinos fundamental e médio, totalizando aproximadamente 371 (trezentos e setenta e um) presos participando de projetos e escola.

Quanto ao banho de sol, a Direção da Unidade Prisional informou que é ofertado diariamente, com duração de 01 hora, além do convívio. Registrou, ainda, que o banho sol é realizado na quadra, com a presença de no mínimo de 03 (três) servidores armados.

No entanto, importante ponderar que o banho de sol é concedido a depender das condições meteorológicas (chuvas ou similares) apresentadas no dia a dia, para que os internos não sejam postos a risco e expostos às intempéries.

No que tange aos procedimentos administrativos disciplinares – PADs, a Direção informou que segue o que preconiza a Lei de Execução Penal, bem como a Portaria 332-S da SEJUS, de maneira que a conduta é analisa e forma personalíssima, não sendo aplicadas sanções coletivas.

Desta forma, observa-se que, embora a população prisional esteja além da capacidade da UP, a função social da ressocialização prisional está sendo realizada. De forma que a administração prisional elabora diversas ações integradas, a fim de oportunizar o convívio familiar e social da população carcerária".

Importa destacar, nesse contexto, que embora a Impetrante tenha alegado haver direcionado Recomendação à SEJUS em julho de 2022, visando orientar e solicitar providências sobre a questão afeta à superlotação, garantia de banho de sol, acessibilidade às pessoas com deficiência, dentre outras, a Defensoria Pública não informou acerca das tentativa de solução da questão mediante a adoção de outras medidas administrativas a fim de equacionar a questão, optando por inaugurar o debate em Juízo no contexto do presente Habeas Corpus coletivo.

Como cediço, a situação de superlotação de presídios é um problema que assola todo o Sistema Penitenciário Brasileiro, de difícil solução imediata,
somente cabendo a intervenção do Poder Judiciário quando verificada a inércia da Administração Pública, o que não restou comprovada na hipótese dos autos
.

Neste sentido, perfilha a
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios
,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL DE LONDRINA. PRESOS. ABSORÇÃO POR ESTABELECIMENTO PRISIONAL ESTADUAL. ACÓRDÃO ASSENTADO EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS ELES. SÚMULA 283/STF. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. (...) o STJ tem decidido que,
ante a demora do Poder competente
,
o Poder Judiciário poderá determinar
, em
caráter excepcional
,
a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos que visem a resguardar a supremacia da dignidade humana -, sem que isso configure sem violação do princípio da separação dos Poderes
. (...)”

(
STJ,
REsp n. 1.637.827/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

“
EMENTA:
PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM CADEIA PÚBLICA E VEDAÇÃO AO RECEBIMENTO DE DETENTAS DO GÊNERO FEMININO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL, CONFORME O ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 592.581/RS, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 1o.2.2016, TEMA 220). INOPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ENTE ESTATAL REJEITADOS.

(...)

4. Destacou-se que, na hipótese dos autos, a Corte de origem constatou a existência de superlotação e precárias condições estruturais constatadas na casa prisional quando das inspeções judiciais,
bem como no descumprimento, por parte do Ente Estatal, dos compromissos assumidos no sentido de sanar as irregularidades atacadas
(fls. 248). Outrossim, apesar de a penitenciária ter sido construída para detentos masculinos, há algumas mulheres segregadas que, em que pese esforços empreendidos pela administração, encontram-se em condições inadequadas e com segurança comprometida (fls. 249).

5. Deste modo, a decisão embargada amparou-se nos julgados mencionados, para concluir pelo
cabimento da intervenção do Poder Judiciário para adequar o estabelecimento prisional às diretrizes legais e constitucionais, mormente a tutela da dignidade da pessoa humana e da integridade dos preso
s (arts. 1o., III e 5o., XLVIII e XLIX, da CF/1988).

6. Embargos de Declaração do Ente Estatal rejeitados.”

(
STJ,
EDcl no AgInt no RMS n. 55.163/RS, rel. Min. , Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 20/4/2021.)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PENITENCIÁRIA DE ITAÚNA/MG - SUPERLOTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - MEDIDAS DE POLÍTICA PÚBLICA - DANO MORAL COLETIVO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A superlotação dos presídios do Estado é questão grave, tormentosa, porém, de difícil solução imediata -Tratando-se de uma medida de política pública cuja responsabilidade precípua é do Poder Executivo, a interferência do Judiciário somente se justifica se revelada a patente omissão e ineficiência da administração
.”

(
TJ-MG
- AC: 10338090913348001 Itaúna, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 28/11/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2017)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER -SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA E CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE PRESÍDIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PLEITO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - ACOLHIMENTO - PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA AFASTAR AS OBRIGAÇÕES DE FAZER - IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER EMERGENCIAL DAS OBRAS - VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS - MULTA COERCITIVA - AFASTAMENTO - PROVIDÊNCIA EFETUADA DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...)
A intervenção do judiciário junto à administração pública trata-se de uma excepcionalidade, e como tal deverá ser efetuada de modo cauteloso, criterioso e com reservas, inexistindo respaldo, nesse momento processual, para manutenção da multa coercitiva
.”

(
TJ-MG
- APR: 10000191624881003 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/02/2022)

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. DELEGACIA DE NOVO HORIZONTE. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO E DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO CARCERÁRIA EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA ANTE A EXISTÊNCIA DE TERMO DE COMPROMISSO, NO QUAL O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SE COMPROMETEU COM O MISTER REIVINDICADO PELO PARQUET. (...) III.
A despeito do entendimento acerca da impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário no contexto da administração carcerária
, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no caso concreto, formalizou expresso Termo de Compromisso junto ao Egrégio Conselho Nacional de Justiça e deflagrou a edificação do Centro de Detenção Provisória, evidenciando a necessidade de conveniência, oportunidade e, sobretudo, a possibilidade orçamentária de proceder ao mister alusivo à postulação vestibular, vale dizer, na hipótese específica dos autos, o Ente Político Federado Recorrente assentiu com a construção de novo presídio no Município de Serra, com o conseqüente esvaziamento da população carcerária da Delegacia de Novo Horizonte, ensejando, assim, excepcionalmente, no particular, a procedência do pedido exordial. Sentença mantida. (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação, 048030017841, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2010, Data da Publicação no Diário: 11/11/2010)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS SUPERLOTAÇÃO DE PRESÍDIOS PROVA PRE CONSTITUÍDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1

A mera alegação de superlotação penitenciária, por si só, não é suficiente para caracterizar o constrangimento ilegal
.

2

Em sede de habeas corpus, deve a parte comprovar desde a impetração (prova pré-constituída), de maneira inequívoca
, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto - a situação precária e o atraso/impedimento na efetivação de seus direitos.

3
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo Regimental Criminal HC, 100190047165, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/07/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

De outra banda, em relação à noticiada irregularidade do Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros, embora trate de questão sensível, certo é que a adequação das exigências técnicas ocorre a partir do que consta do Laudo realizado mediante vistoria por equipe do Corpo de Bombeiros.

Nesse contexto, a alegação de que o Alvará encontra-se “irregular”, por si só, não se afigura suficiente para impedir o funcionamento da unidade prisional, posto que a verificação acerca das exigências efetuadas pelo Corpo de Bombeiros depende de ampla dilação probatória, sobretudo em relação às providências administrativas já adotadas Secretaria de Justiça e, dos prazos estabelecidos para eventuais adequações solicitadas no imóvel.

Por fim, não resta demasiado destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que
“
o habeas corpus não se revela o meio apropriado para resolver graves problemas ligado às condições das cadeias e presídios brasileiros
”
(
STJ,
AgRg no HABEAS CORPUS Nº 515.672 - RJ (2019/0170014-6), Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Dj 05/11/2019).

Em sendo assim,
a ordem pleiteada não possui superfície, sobretudo diante dos elementos carreados ao bojo dos autos, que não são capazes de comprovar a violação aos direitos dos custodiados alocados no Setor de Triagem da Penitenciária Estadual de Vila Velha – I.

Isto posto, CONHEÇO do Habeas Corpus, mas DENEGO a ordem pretendida, nos termos da fundamentação retro aduzida e, por conseguinte, julgo EXTINTO o processo em tela, com resolução do mérito.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS COLETIVO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A SITUAÇÃO DOS DETENTOS SOBRE FALTA DE ÁGUA NOS VASOS SANITÁRIOS E AUSÊNCIA DE BANHO DE SOL. SUPERLOTAÇÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO QUE ASSOLA TODO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO QUE APENAS DEVE OCORRER EM CASOS EXCEPCIONAIS. ORDEM DENEGADA.

I.
“Constitui ônus do impetrante a demonstração da coação ilegal, mediante prova pré-constituída, porquanto a via angusta do habeas corpus não permite incursões em aspectos que demandem dilação probatória”
(STJ, HC n. 592.873/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

II.
Na hipótese dos autos, infere-se que o
writ
não reúne condições que possibilitem a objetivada concessão da Ordem, porquanto a Impetrante não apresentou documentos suficientes para comprovar as alegações tecidas, somente colacionando imagens, no bojo da própria petição inicial, alusivas a algumas celas em que se encontram os detentos, os quais estariam em superlotação, uma Recomendação realizada, unilateralmente, pela própria Impetrante, um Relatório de Visita à Unidade Prisional em questão, também realizado de forma unilateral pela Defensoria Pública, e uma lista com a quantidade de internos que supostamente se encontram alocados nas celas de triagem.

III.
Nas informações prestadas pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha - Corregedoria dos Presídios - SEEU, restou atestado que é realizada
“inspeção judicial mensal em todas as Unidades Prisionais fiscalizadas pela referida Vara, com oitiva de internos nas galerias e não houve reclamação sobre racionamento de água nos vasos sanitários e falta de banho de sol aos apenados do setor de triagem”.

IV.
In casu,
a Impetrante não se desincubiu de seu ônus de apresentar prova pré-constituída evidenciando as condições em que se encontram os detentos, consoante alegação reunida no Habeas Corpus, no sentido de que os mesmos não possuem acesso a banho de sol, que a água é fornecida poucas vezes ao dia, bem como que os vasos sanitários não estão funcionando.

V.
Acerca da superlotação do Setor de Triagem, apesar de confirmada referida superlotação, pelo Diretor da Penitenciária Estadual, ao afirmar que o setor de triagem encontra-se, atualmente,
“com um total de 13 custodiados alojados
(em cada cela)
, totalizando 26 (vinte e seis), ou seja, 130% acima da sua capacidade”,
certo é que, como cediço, a situação de superlotação de presídios é um problema que assola todo o Sistema Penitenciário Brasileiro, de difícil solução imediata, somente cabendo a intervenção do Poder Judiciário quando verificada a inércia da Administração Pública, o que não restou comprovada na hipótese dos autos. Precedentes.

VI.
O
fato de o Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros encontrar-se “irregular”, por si só, não constitui elemento suficiente para impedir o funcionamento da unidade prisional, posto que a verificação acerca das exigências efetuadas pelo Corpo de Bombeiros depende de ampla dilação probatória, sobretudo em relação às providências administrativas já adotadas Secretaria de Justiça e, dos prazos estabelecidos para eventuais adequações solicitadas no imóvel.

VII.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“o habeas corpus não se revela o meio apropriado para resolver graves problemas ligado às condições das cadeias e presídios brasileiros”
(STJ, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 515.672 - RJ (2019/0170014-6), Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Dj 05/11/2019).

VIII.
A ordem pleiteada não possui superfície, sobretudo diante dos elementos carreados ao bojo dos autos, que não são capazes de comprovar a violação aos direitos dos custodiados alocados no Setor de Triagem da Penitenciária Estadual de Vila Velha – I.

IX.
Ordem denegada.

DECISÃO
ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, denegar a ordem formulada no presente Habeas Corpus Coletivo.